Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713160-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornam os autos da Presidência deste tribunal para reapreciação da matéria discutida nestes autos, à luz do que foi definido no Tema 1.326 do STF (ID 66691874). Intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital